Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-15.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAÇA DE PEDÁGIO. DANO EM VEÍCULO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público está prevista no art. 37, § 6o, da CRFB. Trata-se, pois, de responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual se dispensa a demonstração, in concreto, da existência de culpa ou dolo do agente público, ou do particular no exercício de função pública, a exemplo da concessionária.
2. No presente caso, é indiscutível a caracterização de relação de consumo entre as partes. Dessa forma, a análise deve ser feita à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva e dispensável a verificação de culpa, salvo a ocorrência de excludente de responsabilidade do prestador de serviços.
3. A adoção do critério de persuasão racional, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil permite que seja procedido o exame do acervo probatório, bem como a valoração dos elementos de prova coligidos aos autos com cerca liberdade, com a indicação das razões que determinaram a formação do convencimento adotado na sentença.
4. Na hipótese, a requerida recorrente alega a culpa exclusiva do autor uma vez que estava em velocidade superior à permitida, ignorando o semáforo com luz vermelha acesa e o alerta sonoro, em patente descumprimento das normas de segurança e funcionamento do sistema da TAG. Entretanto, da análise das provas colacionadas aos autos, conclui-se que a concessionária de serviço público não se desincumbiu de seu ônus probatório.
5. Recurso conhecido e não provido.